Tribunal: TJPA
Processo: 0803639-49.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803639-49.2022.8.14.0133

APELANTE: SANDRA DO SOCORRO DIAS GARCIA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SANDRA DO SOCORRO DIAS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Sandra do Socorro Dias Garcia e Banco do Brasil S/A contra sentença parcialmente procedente que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, condenou o banco ao pagamento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos vícios que comprometeram a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limita ao papel de mero agente financeiro, sendo responsável pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais e, portanto, responde pelos vícios construtivos verificados nos imóveis entregues.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, na condição de representante do FAR, pelos danos oriundos de falhas na execução das obras no âmbito do programa habitacional, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

5.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e decorre de sua omissão no dever de fiscalização da obra, havendo nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos experimentados pela autora.

6.

O laudo pericial técnico atesta a existência de vícios construtivos graves, corroborando a alegação de danos materiais e a necessidade de reparos significativos para assegurar a habitabilidade do imóvel.

7.

Os vícios estruturais extrapolam o mero aborrecimento e atingem diretamente o direito fundamental à moradia digna, afetando a segurança, o bem-estar e a dignidade da autora, o que justifica a condenação por danos morais.

8.

A recusa do Banco do Brasil em assumir a responsabilidade pelos vícios e a omissão na solução do problema intensificam o sofrimento da parte autora, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

9.

Diante da procedência do recurso da autora e da total improcedência do recurso do banco, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais são majorados para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

2.

A entrega de imóvel com vícios estruturais que comprometem a habitabilidade configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

3.

A responsabilidade civil do agente operador do programa habitacional compreende não apenas os prejuízos patrimoniais, mas também os danos imateriais decorrentes da violação ao direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86, 98, §3º e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJSP, AC 1039285-59.2019.8.26.0602, rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08.2021; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des. Luana Santalices, j. 18.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação da parte autora e dar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso de apelação da parte ré e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por Banco do Brasil S/A e por Sandra do Socorro Dias Garcia

contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sandra do Socorro Dias Garcia em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL

S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade da custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário(a) da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora. Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

A autora alegou ter adquirido imóvel por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), e que, após a imissão na posse, foram constatados diversos vícios construtivos no bem imóvel, consistentes em defeitos estruturais e de habitabilidade. Pugnou, assim, pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.677,48 (treze mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente aos reparos apontados, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 29468857, págs. 1/18), aduzindo, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que indeferiu a reparação por danos morais, sustentando que os vícios construtivos verificados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e implicam verdadeiro comprometimento da dignidade da pessoa humana, porquanto impactam diretamente na fruição do direito fundamental à moradia adequada, à saúde e à segurança.

Assevera que as falhas no imóvel são graves e afetam elementos essenciais da edificação, comprometendo a estrutura da residência e exigindo reparos significativos. Ressalta que tais circunstâncias provocaram-lhe grande frustração, angústia e sofrimento, sobretudo pelo fato de o imóvel ser destinado à residência familiar. Sustenta que a recusa da instituição financeira em assumir a responsabilidade pelos vícios e em reparar os danos contribuiu para a intensificação do abalo psíquico experimentado, revelando-se ofensiva à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Invoca a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de cumulação dos danos materiais e morais em hipóteses análogas, especialmente quando caracterizada a violação à dignidade do consumidor em razão da entrega de imóvel com vícios relevantes.

Argumenta que a sentença, ao afastar os danos morais com base em uma compreensão restritiva do conceito de abalo, não observou adequadamente o princípio da reparação integral e a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, com arbitramento do quantum indenizatório em valor compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano e função pedagógica da medida.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação (id. 29468860, págs. 1/17), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que atua como mero agente financeiro no PMCMV, sendo a responsabilidade pelos vícios construtivos atribuível exclusivamente à construtora. Aponta que a sua função limita-se à liberação dos recursos e à verificação documental para a formalização dos contratos de financiamento, inexistindo qualquer obrigação sua quanto à execução das obras ou à fiscalização técnica.

No mérito, aduz que, na remota hipótese de se reconhecer sua responsabilidade, o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte autora. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da moderação no arbitramento do valor indenizatório por danos morais, alertando contra a formação de uma “indústria do dano moral”.

Ainda, impugna o reconhecimento de danos materiais, alegando ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido, uma vez que os vícios alegados não foram documentalmente comprovados de forma robusta. Sustenta, também, que não há nexo causal entre sua conduta e o dano narrado, inexistindo elementos configuradores da responsabilidade civil.

Por fim, rechaça a possibilidade de inversão do ônus da prova, por considerar que não estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária arbitrada na origem, sob o argumento de que a demanda não apresenta complexidade e exige atuação advocatícia moderada.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos, julgando-os conjuntamente e havendo preliminar arguida passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.

Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009
. Legitimidade passiva configurada.

Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes
. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO". (v. 37053).

(TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.

1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma).

2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco.

3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n. 7.499/2011 (p. 108 - item 1, A).

4. Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido.

(TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

MÉRITO.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Desse modo, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução.

5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (id. 29468813, págs. 1/31).

Quanto ao referido laudo pericial (id. 29468813), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
Sandra do Socorro Dias Garcia
para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre os danos materiais a taxa a ser utilizada deve ser a Selic, e sendo a obrigação ilíquida, incide a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Sandra do Socorro Dias Garcia
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o Banco do Brasil S.A ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre os danos materiais a taxa a ser utilizada deve ser a Selic e sendo a obrigação ilíquida, incide a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência se tornou completamente do Banco do Brasil S.A.

Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026